Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. IMÓVEL DE TERCEIRO. ACESSÃO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, não identificado no caso.
3. O art. 1.658 do Código Civil determina que no regime da comunhão parcial de bens comunicam-se aqueles que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais.
4. Os bens que integram a comunhão respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges para atender aos interesses da família na constância do casamento (CC, art. 1.664). É preciso provar que os encargos foram efetivamente revertidos em favor da entidade familiar.
5. Segundo o instituto da acessão, há presunção que todas as plantações e construções realizadas no terreno foram providenciadas pelo proprietário, responsável por custeá-las, até que haja provas em sentido contrário (CC, art. 1.253).
6. Comprovado que o imóvel em que foram realizadas as benfeitorias não pertence a qualquer dos litigantes, mas sim a terceiro alheio à demanda (sogro do apelante), eventuais direitos e deveres sobre as benfeitorias edificadas devem ser objeto de ação própria, a fim de se resguardar o contraditório e a ampla defesa.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido.